Tribunal: TJBA
Processo: 8070151-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070151-36.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SALVADOR DANTAS DE CARVALHO Advogado(s): APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO, NOS EMBARGOS, DO VALOR DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE JUNTADA PELO EMBARGANTE DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESCABIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Preliminar de não conhecimento da apelação. Como se infere da peça processual impugnada, a toda evidência o demandante, em seu apelo, defendeu a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, o que somente poderia ter sido impugnado pela apelação, uma vez que foram rejeitados os embargos declaratórios opostos para ressaltar a omissão do julgado no particular, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, mormente porque sequer restou configurado qualquer óbice à defesa da demandada. Preliminar de nulidade do processo. Como é cediço, nos termos do § 2º do art. 702 do CPC, “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida”. No caso em tela observa-se que o demandado, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o valor do débito que entende correto, como se infere do ID 56443987, não lhe cabendo, momento processual posterior, requerer a produção de prova pericial com essa finalidade, mormente porque a legislação que rege a matéria autoriza o juízo a deixar de examinar a alegação de excesso nessa hipótese, como se infere do que estabelece o § 3º do referido dispositivo. Acerca da alegada nulidade pela ausência de intimação para se manifestar sobre o documento juntado pelo recorrido, tampouco merece guarida a irresignação do apelante, uma vez que não teve qualquer relevância no feito ou na conclusão da sentença, que sequer mencionou o referido documento. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8070151-36.2020.805.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Salvador Dantas de Carvalho e, como apelada, a Cooperforte - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, rejeitadas as preliminares, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça